Tribunal: STF
Processo: AO 2730
Classe: AO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Ementa: Direito administrativo e constitucional. Ação originária. Magistratura federal. Remoção de juízes federais. Critério de antiguidade na carreira. Inaplicabilidade do Tema nº RG 964 do STF. Improcedência do pedido.



    I. Caso em exame



    1. Ação originária ajuizada por juíza federal em desfavor da União, com pedido de tutela de urgência e, ao final, tutela definitiva, para que o Tribunal Regional Federal da 1ª Região observe o critério da antiguidade na carreira, considerando o tempo de serviço prestado na condição de juíza federal substituta, no processo de remoção para a 1ª Vara da Seção Judiciária do Piauí, objeto do Edital JF nº 009, de 2022. Requereu também a publicação de lista de antiguidade com base na totalidade do tempo de exercício na magistratura, como juíza substituta e titular.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatório o cômputo do tempo de serviço como juíza federal substituta para fins de aferição de antiguidade na remoção na condição de juiz federal titular e (ii) estabelecer se o critério de antiguidade no ingresso na carreira como juiz federal substituto deve prevalecer sobre a regulamentação interna da Justiça Federal e do TRF1.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal é competente para julgar a ação, pois a controvérsia afeta, direta ou indiretamente, todos os membros da magistratura federal. Incidência da hipótese tratada no art. 102, inc. I, al. “n”, da Constituição da República.



    4. O Edital JF nº 009, de 2022, ao adotar a antiguidade no cargo de juiz federal titular como critério, encontra respaldo na Resolução CJF nº 1, de 2008, na Resolução Presi/Coger nº 18, de 2011, do TRF1 e na Resolução CNJ nº 32, de 2007, que autorizam os tribunais a regulamentar a remoção de magistrados conforme peculiaridades locais e critérios razoáveis.



    5. A distinção entre os cargos de juiz federal substituto e juiz federal titular está prevista na Lei nº 5.010, de 1966, e na Loman, sendo legítimo o tratamento normativo distinto, inclusive para fins de remoção.



    6. O Tema RG nº 964 do STF, que trata da precedência da promoção por antiguidade sobre a remoção, é específico da magistratura estadual, não sendo aplicável à Justiça Federal, cuja estrutura não se organiza por entrâncias.



    7. A remoção de juízes federais titulariza previamente aqueles que aceitaram lotação em regiões de difícil provimento, o que constitui incentivo legítimo à movimentação funcional e à efetiva prestação jurisdicional em locais remotos.



    IV. Dispositivo



    8. Pedido improcedente.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. I, al. “n”; art. 93. CPC, art. 487, inc. I. Lei nº 5.010, de 1966, arts. 1º e 14. Loman (LC nº 35, de 1979), art. 81. Resoluções: CJF nº 1, de 2008; CNJ nº 32, de 2007; TRF1 Presi/Coger nº 18, de 2011.



    Jurisprudência relevante citada: STF, AO nº 1.789/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 10/10/2018; STF, Tema RG nº 964 (RE nº 1.037.926-RG/SP), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 05/10/2017.



Relatório



    1. Trata-se de ação originária proposta por Maria da Penha Gomes Fontenele Meneses em desfavor da União, mediante a qual objetiva, ainda sob a forma de tutela de urgência, seja determinado “à UNIÃO (Tribunal Regional Federal da 1ª Região) a observância do critério da antiguidade na carreira, na remoção para a 1ª Vara da Seção Judiciária do Piauí, objeto do Edital JF n. 009|2022, mediante o cômputo do tempo de serviço laborado pela Autora, como juíza federal e como juíza federal substituta, com base nos artigos 5, 37 e 93 da Constituição Federal e no disposto nos arts. 29 e 30 da Resolução do Conselho da Justiça Federal n. 001-2008, com a redação dada pela Resolução n. 2013-00248, de 19.06.2013”. Subsidiariamente, “em não sendo possível deferir o pedido de tutela de urgência anterior, requer a suspensão do processo ou ato de remoção para a 1ª Vara da Seção Judiciária do Piauí, a fim de evitar dano de difícil reparação ao direito da Autora".



    2. Como pedido de tutela jurisdicional definitiva, requer que este Tribunal “julgue procedente o pedido da Autora, para determinar à UNIÃO (Tribunal Regional Federal da 1ª Região) a observância do critério da antiguidade na carreira, na remoção para a 1ª Vara da Seção Judiciária do Piauí, objeto do Edital JF n. 009|2022, mediante o cômputo do tempo de serviço laborado pela Autora, como juíza federal e como juíza federal substituta, com base nos artigos 5, 37 e 93 da Constituição Federal e no disposto nos arts. 29 e 30 da Resolução do Conselho da Justiça Federal n. 001-2008, com a redação dada pela Resolução n. 2013-00248, de 19.06.2013, bem como determinar ao Requerido que publique a lista de antiguidade na carreira dos juízes de 1º Grau vinculados ao referido Tribunal, considerando a totalidade do tempo de serviço laborado na carreira, na condição de juiz federal e juiz federal substituto”. 



    3. A autora narra que “ingressou no Conselho Nacional de Justiça com procedimento de controle administrativo, com o fim de obter a observância e a aplicação, pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, do critério da antiguidade na carreira, para fins de remoção, mediante o cômputo do tempo de serviço laborado, como juiz federal e como juiz federal substituto” (Procedimento de Controle Administrativo nº 0007520-69.2022.2.00.0000).



    4. Sustenta, em síntese, que o Edital JF nº 009, de 2022, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, adotou o entendimento de que, no processo de remoção dos juízes federais, deve ser considerado apenas o tempo de serviço após a promoção. Assim, seria desconsiderado o tempo de serviço como Juiz Federal Substituto.



    5. Aduz que esse entendimento não encontra respaldo na Constituição da República, que adotaria a antiguidade como parâmetro a ser observado na magistratura. Continua no sentido de que a “Lei Orgânica da Magistratura Nacional não impõe qualquer limitação quanto ao tempo de serviço na carreira da magistratura”, de modo que não haveria razão para o “impedimento imposto aos juízes mais antigos, por contrariar o disposto no art. 93 da Constituição, seja no aspecto formal, quanto à exigência de lei complementar, seja no aspecto material, quanto à valorização do tempo de serviço do juiz, em razão do especial valor concedido à antiguidade na carreira da magistratura pela Constituição da República”.



    6. Ressalta, ainda, não haver qualquer diferença entre as funções jurisdicionais dos juízes federais titulares e substitutos, o que já estaria sedimentado no âmbito do Conselho da Justiça Federal e do Conselho Nacional de Justiça e corroborado nos termos de Resoluções expedidas por esses órgãos.



    7. Mediante as Petições STF nº 97.457, de 2022, e nº 98.323, de 2022, a autora juntou aos autos a Certidão de Julgamento administrativo realizado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (e-doc. 26) e o Ato de remoção (Ato Presi 1412/2022), expedido pelo mesmo Tribunal (e-doc. 29).



    8. Na sequência, o interessado Gustavo André Oliveira dos Santos apresenta a Petição STF nº 6.356,de 2023 (e-doc. 32), na qual requer a extinção do feito sem resolução de mérito, por suposta incompetência deste Supremo Tribunal Federal. Subsidiariamente, requer sua inclusão como litisconsorte passivo necessário, sob a alegação de que é Juiz Federal da 1ª Região e disputa a mesma vaga pretendida pela autora. 



    9. Em seguimento, o interessado noticia, por meio da Petição STF nº 13.073, de 2023 (e-doc. 37), ter havido decisão colegiada no âmbito do Conselho Nacional de Justiça (Procedimento de Controle Administrativo nº 0007520- 69.2022.2.00.0000) contra a pretensão da autora. Reafirmou os requerimentos anteriormente apresentados.



    10. Determinei a emenda da inicial para inclusão, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, de Gustavo André Oliveira dos Santos (e-doc. 40). Essa determinação foi atendida (e-doc. 42).



    11. A Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) requereu o ingresso no feito (e-doc. 48).



    12. O litisconsorte Gustavo André Oliveira dos Santos contestou a ação (e-doc. 53). Destacou não estarem presentes os requisitos para deferimento do pedido de tutela de urgência. No mérito, referiu haver normativa diferenciando os regimes jurídicos dos juízes titulares e dos juízes substitutos. Apresentou as seguintes alegações para sustentar a improcedência do pedido:



    "A magistratura federal e a Justiça Federal são regulamentadas pela Lei 5.010, de 30 de maio de 1966. Referida norma estabelece clara distinção hierárquica entre as carreiras de Juiz Federal (titular) e Juiz Federal Substituto, como se observa nos seguintes dispositivos:



    Art. 1° A administração da Justiça Federal de primeira instância nos Estados, no Distrito Federal e nos Territórios, compete a Juízes Federais e Juízes Federais Substitutos, com a colaboração dos órgãos auxiliares instituídos em lei e pela forma nela estabelecida.



    Art. 14. Aos Juízes Federais Substitutos incumbe substituir os Juízes Federais nas suas férias, licenças e impedimentos eventuais e auxiliá-los, em caráter permanente, inclusive na instrução e julgamento de feitos, na forma que o Conselho da Justiça Federal estabelecer.



    Art. 20. O provimento do cargo de Juiz Federal Substituto far-se-á mediante concurso público, de provas e títulos realizado na sede da Seção onde ocorrer a vaga, ou, a critério do Conselho de Justiça Federal, em outra sede de Seção da mesma Região.



    Também a LOMAN (Lei Complementar n. 35, de 14 de março de 1979), embora não regulamente especificamente a Justiça Federal (aplicando-se subsidiariamente), também dispõe, em diversos momentos, diferenciação entre juízes titulares e juízes substitutos, ao contrário do afirmado pela Autora em sua inicial (vide artigos 17, 20, 22, 62, §1º).



    O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cumprindo tais normas e respeitando a estrutura da carreira da magistratura, sempre contou a antiguidade de Juiz Federal Titular a partir do momento da promoção do cargo de Juiz Substituto para titular.



    Assim, todos os magistrados federais, ao assumirem o cargo, sabem perfeitamente que existem dois diferentes cargos de magistratura federal: 1) cargo inicial na carreira, de Juiz Federal Substituto; 2) cargo de Juiz Federal, também chamado de Juiz Federal Titular.



    Em atenção ao princípio da inamovibilidade, a progressão na carreira é facultativa: assim, o juiz poderá continuar sempre como Juiz Federal Substituto, sem nunca se tornar titular. Ao escolher “titularizar”, o Juiz Federal entende que ocupará locais de mais difícil provimento, pois a Classe de Juiz Titular sempre tem “fila” para as lotações. Tal “fila” normalmente não ocorre para as vagas de Juiz Federal Substituto, que tem as melhores lotações.



    Assim, como opção de carreira, o magistrado pode escolher não se tornar Juiz Federal, optando por melhores lotações em detrimento da evolução nos cargos.



    Acaso a tese da autora prosperasse e constássemos o tempo de Juiz Federal Substituto na mesma lista de antiguidade de Juiz Federal (titular), não haveria interesse dos substitutos em promover na carreira, o que subverteria todo o sistema de lotações e promoções. O Juiz Federal Substituto preferiria não se tornar titular, evitando lotação em lugares longínquos de suas cidades/famílias, preferindo permanecer como substituto e promover apenas quando fosse exclusivamente do seu interesse/conveniência".



    13. Destacou precedentes do CNJ contrários ao defendido pela autora e pediu a improcedência do pedido.



    14. A União também contestou a ação (e-doc. 58). Preliminarmente defendeu a incompetência desta Corte para processar e julgar a presente ação. No mérito, sublinhou que “tanto a Constituição Federal quanto a Loman estabeleceram o conceito de antiguidade tendo por base a entrância do magistrado. Desse modo, criou-se um escalonamento na carreira em relação ao qual se organiza também a antiguidade”. Ainda segundo a União, “se por um lado a Justiça Federal não se organiza em entrâncias, a carreira da magistratura federal conforma-se em estágios, que se ajustam, de forma independente, pela ordem de antiguidade. O princípio da antiguidade projeta-se, pois, não sobre a carreira como um todo, mas sobre cada um de seus níveis”. Teceu considerações sobre a situação da autora e referiu que, “ainda que se trate da mesma carreira da magistratura federal, os ocupantes dos cargos de juiz federal e de juiz federal substituto possuem atribuições diversas, sendo as do titular mais amplas. Na ausência do titular, o substituto exerce a administração da vara e recebe, por esse motivo, diferença de subsídio, a demonstrar que não seria justo a manutenção de uma lista de antiguidade única de juízes federais e juízes federais substitutos para fins de remoção”.



    15. Requereu o indeferimento do pedido de tutela de urgência, bem como a improcedência do pedido formulado na petição inicial.



    16. Por decisão monocrática, reconheci a competência desta Corte, admiti o ingresso da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) na condição de amicus curiae e indeferi o pedido de tutela de urgência (e-doc. 61).



    17. A Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) apresentou manifestação (e-doc. 72). Argui a não aplicação ao caso do Tema RG nº 964 do Supremo Tribunal Federal; a não violação dos arts. 5º, 37 e 93 da CRFB; e 29 e 30, da Resolução nº 1, de 2008 do CJF; bem como a autonomia dos tribunais para regulamentar a remoção e promoção de magistrados. Pugnou pela improcedência do pedido. 



    18. A União apresentou razões finais, ratificando os termos da contestação, bem como requerendo a improcedência do pedido (e-doc. 76). 



    19. A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência do pedido, em parecer assim ementado (e-doc. 82):



    “Ação Originária. Constitucional. Administrativo. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Concurso de remoção. Juiz federal. Classificação e desempate. Antiguidade. Aferição. Maior tempo de exercício como titular. Pedido de publicação da lista de antiguidade pelo Tribunal Regional Federal. Falta de interesse de agir. Parecer pela improcedência dos pedidos.”



    20. Vieram-me os autos conclusos para exame.



    É o relatório. 



Análise



    21. Inicialmente, em conformidade com a decisão na qual se analisou o pedido de tutela de urgência, ratifico a compreensão sobre a competência desta Corte para processar a julgar a presente ação. É que a discussão travada nestes autos afeta, direta ou indiretamente, todos os membros da Magistratura. A situação se amolda, portanto, ao previsto no art. 102, inc. I, al. “n”, da CRFB.



    22. Avançando no mérito da ação, tenho que o pedido deve ser julgado improcedente.



    23. Como anotei quando do exame do pedido de tutela de urgência, esta Corte, no julgamento da AO nº 1.789/SP, deixou consignada a importância da movimentação na carreira para bom funcionamento dos Tribunais, por meio do planejamento administrativo, e para respeitar a expectativa dos próprios magistrados. Na oportunidade, assim foi consignado:  



    “EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORIGINÁRIA. CRITÉRIO DE DESEMPATE APLICÁVEL À LISTA DE ANTIGUIDADE DE MAGISTRADOS PROMOVIDOS NA MESMA DATA, PARA A MESMA ENTRÂNCIA. 1. Hipótese em que quase quatrocentos juízes do Estado de São Paulo foram promovidos, na mesma data, pelo critério de antiguidade na entrância anterior. Por terem sido promovidos na mesma data, para a mesma entrância, surgiu a necessidade de estabelecer o critério de desempate na elaboração da lista de antiguidade na entrância de destino. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo resolveu a questão aplicando como critério de desempate o mesmo critério utilizado para a realização da promoção em si: a antiguidade na entrância anterior. (...) 7. Por fim, a solução do Tribunal de Justiça de São Paulo estabelece incentivos para que os magistrados optem por mudar de comarca, favorecendo o provimento dos cargos de todas as entrâncias. A supressão desses incentivos impacta diretamente na organização do tribunal e, em última análise, frustra as expectativas legítimas daqueles magistrados que optaram por se movimentar justamente para serem promovidos primeiro. 8. Pedido procedente para anular a decisão do Conselho Nacional de Justiça e restaurar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.”



    (AO nº 1.789/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 10/10/2018, p. 29/10/2018; grifos acrescidos).  



    24. Partindo desse quadro, não vislumbro ilegalidade nas regras estabelecidas pelo Edital de remoção questionado nesta ação. Ao contrário, o que se denota é que a Justiça Federal possui peculiaridades que justificam a adoção dos critérios questionados nestes autos.  



    25. Esses critérios estão previstos em diversos normativos que regem a temática, a exemplo da Resolução CJF nº 1, de 2008, que assim dispõe:  



    “Art. 29. São requisitos essenciais à remoção a pedido, inclusive por permuta, concomitantemente: 



    (...) 



    III - em relação ao magistrado: a) contar com mais de 12 meses da última remoção ou permuta, seja no âmbito da mesma Região, seja entre Regiões, a contar da publicação do respectivo ato, salvo se não houver pretendente com tal requisito ou decisão em contrário do tribunal; 



    b) não haver recebido penalidade de advertência ou censura no último ano ou de remoção compulsória nos últimos três anos anterior ao pedido; 



    c) não estar indiciado em sindicância ou processo administrativo disciplinar. 



    § 1º Além dos requisitos previstos no inciso III deste artigo, para fins de permuta entre Regiões, o magistrado deverá ser vitalício. 



    § 2º Excetua-se do disposto na alínea "a" do inciso III deste artigo a remoção para varas a serem instaladas. 



    § 3º Na hipótese de concurso de remoção a pedido, inclusive por permuta, havendo mais de um interessado, para efeito de classificação e desempate dos interessados, observar-se-á sucessivamente, salvo se o interesse do serviço não o recomendar:



    I - Maior tempo de exercício como magistrado federal na Região, no caso de remoção no âmbito de cada tribunal; 



    II - Maior tempo de exercício na carreira, contado do ingresso inicial como juiz federal substituto; 



    III - Maior tempo de exercício no cargo; 



    IV - Maior idade; 



    V - Maior prole. (Redação dada pela Resolução n. 248, de 19/06/2013) 



    Art. 30. As remoções no âmbito interno de cada Região serão realizadas conforme regulamentação do respectivo tribunal, observado o disposto no art. 29 desta resolução. (Redação dada pela Resolução n.248, de 19/06/2013).”  



    26. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por sua vez, assim regulamentou a movimentação na carreira, por meio da Resolução Presi/Coger nº 18, de 2011:  



    “Art. 2º Ao provimento inicial e à promoção precede a remoção no âmbito da Região. 



    Art. 3º Os juízes federais e os juízes federais substitutos poderão solicitar remoção de uma para outra vara da mesma seção que tenha competência em matéria distinta, ou de outra seção ou subseção da Região. 



    Art. 4º Compete à Presidência dirigir a instrução do processo de remoção, determinando as providências necessárias nas diversas unidades do Tribunal. 



    Art. 5º Ocorrendo a vaga para remoção, dar-se-á, mediante edital, conhecimento do fato aos juízes federais e juízes federais substitutos, para que requeiram inscrição no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil seguinte ao da publicação do edital na imprensa nacional. 



    §1º As inscrições deverão ser feitas no sistema próprio disponível na página do Tribunal, na internet. 



    § 2º Pode o magistrado manifestar opção por outra vara que vier a vagar em razão da remoção. 



    § 3º O juiz candidato à remoção, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do dia subsequente ao do encerramento do prazo de inscrição, poderá desistir parcial ou totalmente das opções formuladas, não se admitindo, em qualquer hipótese, desistência da desistência. 



    Art. 6º O presidente, dentro de dez dias úteis, a contar do término dos prazos de que trata o artigo anterior, após ouvida a Corregedoria Regional da Justiça Federal da 1ª Região – Coger, que informará conclusivamente acerca da regularidade dos serviços afetos aos magistrados interessados, submeterá o pedido à apreciação da Corte Especial Administrativa em sessão pública, com votação nominal, aberta e fundamentada. Se a decisão for favorável, será expedido o ato de remoção correspondente.



    Parágrafo único. A Corte Especial Administrativa poderá recusar o pedido de remoção quando reputá-la inconveniente ao serviço. Considera-se inconveniente a remoção, entre outras hipóteses, quando o interessado está às vésperas de aposentadoria, exoneração do cargo a pedido, promoção por antiguidade ou merecimento. 



    (...) 



    Art. 8º Havendo mais de um pedido e estando os requerentes em igualdade de condições, terá preferência o do juiz federal mais antigo, salvo se o interesse do serviço assim não o recomendar, a critério da Corte Especial Administrativa. 



    Art. 9º O presidente do Tribunal poderá prorrogar jurisdição de magistrado removido, por conveniência do serviço. 



    Art. 10. Os juízes federais substitutos, enquanto não adquirida a vitaliciedade, não poderão ser removidos, salvo no interesse do serviço e a critério da Corte Especial Administrativa. 



    Art. 11. O juiz federal e o juiz federal substituto só poderão obter nova remoção a pedido decorrido um ano da última, a contar da publicação do ato, suspendendo-se a contagem do prazo no caso de superveniência do gozo de licenças concedidas sob qualquer título, bem como qualquer afastamento que implique interrupção das atividades judicantes, exceto no caso de férias regulamentares. 



    § 1º O prazo a que se refere o caput deste artigo poderá ser reduzido, a critério da Corte Especial Administrativa, se não houver candidato à remoção que preencha o requisito do interstício. 



    § 2º Não se aplica a exigência deste artigo no caso de remoção dentro da sede da mesma seção ou subseção judiciária. 



    Art. 12. A remoção dar-se-á sempre no interesse do serviço.”  



    27. Os normativos citados baseiam-se na Resolução CNJ nº 32, de 2007, que expressamente autorizou o estabelecimento de determinados critérios por parte dos próprios tribunais. Confira-se:  



    “Art. 1º As permutas e remoções a pedido de magistrados de igual entrância devem ser apreciadas pelos Tribunais em sessões públicas, com votações nominais, abertas e fundamentadas.



    Art. 2º Até que seja editado o Estatuto da Magistratura previsto no art. 93, "caput", da Constituição Federal, os critérios para as remoções a pedido e permutas de magistrados serão os estabelecidos em leis de organização judiciária, atos normativos e/ou regimentos internos dos tribunais, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Conselho da Justiça Federal.



    Art. 3º Os tribunais que não dispuserem de normas que definam critérios para as remoções a pedido e permutas de magistrados deverão editar atos normativos específicos para esse fim no prazo de 120 (cento e vinte) dias.



    § 1º. Até que sejam editadas as normas a que se refere o parágrafo anterior, e ressalvado o interesse público, a antiguidade será adotada como critério único para as remoções a pedido e permuta de magistrados.



    (Parágrafo renumerado pela Resolução nº 97, de 27/10/09)



    § 2º. Os atos normativos dos tribunais que disponham sobre as remoções deverão, obrigatoriamente, vedar a remoção voluntária em caso de acúmulo injustificado de processos na vara ou gabinete que estejam sob a jurisdição do magistrado. (Incluído pela Resolução nº 97, de 27/10/09).”



    28. Referidos normativos levam a um ponto crucial a ser respondido, qual seja, a aplicação do Tema RG nº 964 (RE nº 1.037.926-RG/SP) ao caso, e o consequente afastamento das regras até então vigentes e utilizadas pela Justiça Federal. A análise desse julgado é necessária para o adequado enfrentamento do caso, pois no julgamento do Tema supracitado a Suprema Corte fixou a seguinte tese:  



    “A promoção na magistratura por antiguidade precede a mediante remoção.”



    29. De fato, os argumentos expostos na inicial poderiam indicar, numa primeira análise, que sua aplicação ao caso concreto seria adequada. No entanto, há de se considerar que, tão relevante quanto a tese fixada, é apreciar os motivos que embasaram o julgamento de referido leading case para averiguar se a ratio presente naquele julgamento seria aplicável de forma plena a esta demanda. Somente assim é possível extrair a correta interpretação da tese decorrente dos debates ocorridos na ocasião.  



    30. Nesse sentido, recordo que o ponto objeto de debate nos autos do RE nº 1.037.926-RG/RS dizia respeito à ilegalidade de ato normativo expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e sua contrariedade ao disposto no art. 81 da Lei Complementar nº 35, de 1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional), em especial por conta do comando constante do art. 93 da CRFB. Transcrevo trecho do inteiro teor do acórdão proferido na ocasião, pelo didatismo em delimitar o objeto do que então decidido:  



    “REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.037.926 RIO GRANDE DO SUL Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, com fulcro no art. 102, III, a, da Constituição, pelo Estado do Rio Grande do Sul, em mandado de segurança proposto por Cíntia Teresinha Burhalde Mua e outros, todos magistrados do Tribunal de Justiça daquele Estado, por meio do qual sustentaram que o Assento Regimental 1/88 do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul seria ilegal, por não ter respeitado o disposto no art. 81 da Lei Orgânica da Magistratura – Loman (fls. 1.122/1.135).



    (...)



    O Estado do Rio Grande do Sul aduziu que o Superior Tribunal de Justiça, ao decidir que “a remoção precede tão-somente à promoção por merecimento e ao provimento inicial na magistratura estadual”, violou os arts. 95, II, 125, caput e § 1º, da Constituição, na medida em que a concessão da ordem esbarra no direito à inamovibilidade (art. 95, II, da Constituição) dos magistrados que já estão na comarca pela remoção e que não são parte no presente mandado de segurança e no direito dos Estados de organizar sua Justiça (art. 125, caput e § 1º, da Constituição).”



    (RE nº 1.037.926-RG/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 05/10/2017, p. 11/10/2018).



    31. O citado art. 81 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional é expresso em tratar da matéria sob o prisma da Magistratura dos Estados. Vejamos:        



    “Art. 81 - Na Magistratura de carreira dos Estados, ao provimento inicial e à promoção por merecimento precederá a remoção.”  



    32. Essa constatação, aliás, foi feita pelo Ministro Relator, que, em seu voto, assim consignou:  



    “Ante esse contexto, outra não pode ser a interpretação do disposto nos artigos 80 e 81 da Lei Orgânica da Magistratura em vigor no que contidos no capítulo II – da promoção, da remoção e do acesso. Jungem a remoção a não se ter em jogo vaga destinada a ser preenchida mediante o critério da antiguidade. O silêncio quanto a esta última, no artigo 81, é eloquente no que dispõe: “Na magistratura de carreira dos Estados, ao provimento inicial e à promoção por merecimento precederá a remoção”. Vale dizer, antes de preencher-se vaga aberta, antes de observar-se o critério merecimento, há de abrir-se margem à remoção.”



    33. Estes breves apontamentos indicam que não se decidiu acerca de aspectos relacionados à magistratura federal. Não se trata de uma simples interpretação literal do disposto no art. 81 da Lei Complementar nº 35, de 1979, quando usa a expressão “carreira dos Estados”. É necessário que se faça também uma exegese baseada nas peculiaridades que envolvem a organização das carreiras.  



    34. Ainda que seja relevante o argumento de que a magistratura possui caráter nacional e unitário, isso não se traduz em necessária identidade de normas regendo juízes federais e estaduais. Assim, é plenamente possível que determinadas peculiaridades sejam tratadas de formas distintas, especialmente quando razoáveis e proporcionais.  



    35. O presente caso, parece ser ainda mais evidente no sentido de que se deve prestigiar os magistrados que, sabendo da organização historicamente adotada pelo Tribunal, optam por titularizar em locais muitas vezes considerados de “difícil provimento”, justamente para que possam seguir, no futuro, para outras unidades, em geral mais próximas de grandes centros urbanos.  



    36. Isso tem especial relevância no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que tem uma área territorial de dimensões continentais, de modo que os incentivos gerados pela escolha são fundamentais, inclusive, para que haja adequada prestação jurisdicional em locais de difícil acesso e em regiões mais distantes.  



    37. Essa organização é salutar, também, em razão da distinção entre o Poder Judiciário estadual e a Justiça Federal. A Justiça estadual é subdividida em entrâncias, ao passo que, na Justiça Federal, o ingresso na carreira ocorre pela assunção do cargo de Juiz Federal Substituto, sendo o magistrado vinculado a uma vara judicial dentro da Seção Judiciária. Ao titularizar, o juiz é promovido à condição de juiz titular e passa a concorrer em antiguidade com os demais juízes titulares. Na espécie, identifico que a não promoção à Juíza Titular, em momento anterior, decorreu de escolha da própria interessada.